Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação de crédito/débito entre as partes e condenar a ré a pagar/restituir à autora o valor de R$ 1.600,00, já em dobro e julgar improcedente o pleito restante. Em suas razões, o recorrente sustenta a inexistência de danos morais, bem como que as cobranças foram realizadas de forma regular, através dos dados pessoais do autor que está com parcelas inadimplentes. Pugna pela exclusão da condenação em danos materiais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade das cobranças efetuadas pela parte ré.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal. Nesse aspecto, o fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Na origem, a autora relata que recebeu R$ 800,00, via pix, em sua conta junto ao Banco réu, contudo, o valor foi retido sob a alegação de que a autora estava em débito junto à ré em razão de compras feitas e não pagas. Por sua vez, o requerido afirma que a cobrança é regular e decorre de empréstimo contratado de forma tempestiva.
7. No caso, não restou demonstrado pela parte ré a existência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, porquanto as provas juntadas aos autos pelo recorrente não são suficientes para comprovar a regularidade da cobrança. Com efeito, a ré não juntou o contrato celebrado entre as partes ou outro elemento de prova que demonstre ter sido a autora quem solicitou o empréstimo. Portanto, a declaração de inexistência da relação de crédito/débito entre as partes e a condenação da ré a pagar/restituir à autora o valor retido em sua conta, é medida que se impõe.
8. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, de modo que a restituição da quantia deve ocorrer em dobro, conforme determinado em sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento custas e honorários, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.